Tribunal: TJSP
Processo: 1007894-88.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde do feito.
Juros abusivos. Inexistência.

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde do feito.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de mercado.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários. Ausência de ilegalidade.
Tarifas. A mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não acarreta a invalidade do contrato pactuado. Honorários recursais arbitrados.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007894-88.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRAJA
SILVA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da parte autora
pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova
documental suficiente para o regular deslinde do feito.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge
da média de mercado.
Capitalização
de
juros.
Possibilidade,
desde
que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004
(art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários. Ausência de ilegalidade.
Tarifas. A mera alegação de irregularidade de maneira
inespecífica não acarreta a invalidade do contrato pactuado.
Honorários recursais arbitrados.
Recurso desprovido.
VOTO no 22586
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Iraja
Silva Miranda contra a r. sentença de fls. 101/104, proferida na ação
revisional de contrato bancário de financiamento movida em face de
Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, que julgou os
pedidos improcedentes, condenando o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Apela a parte autora (fls. 109/121), sustentando, em
resumo, (A) ante o cerceamento de defesa, tendo em vista a
necessidade de prova pericial; (B) abusividade dos juros pactuados; (C)
a impossibilidade de capitalização dos juros; e, por fim, (D) requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
3
provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 125/152). O
recurso foi regulamente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, isento
de preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 40).
Conheço-o.
No mais, fica rejeitada a preliminar de cerceamento
de defesa, tendo em vista que, no presente caso, a produção de prova
pericial não se fazia necessária, vez que a legitimidade ou não das
cláusulas contratuais pactuadas está atrelada a teses de direito. Cediço é
caber ao magistrado avaliar a pertinência da prova, sendo o seu
destinatário final.
Nesse seguimento, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
A decisão pela necessidade ou não da produção de
prova é uma faculdade do magistrado, a quem
caberá decidir se há nos autos elementos e provas
suficientes
para
formar
sua
convicção.
(REsp
874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda
Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Avanço ao mérito.
Da análise dos documentos de fls. 19/20, depreende-
se que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de
veículo, a ser pago em parcelas mensais, em 05.01.2019, com juros pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
4
fixados de 1,60% ao mês e 20,98% ao ano.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o
que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total
da operação e o que está sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às
regras consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros pactuadas. Neste sentido, dispõe a
Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
5
Além disso, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, conclui-se que as taxas pactuadas se
encontram dentro dos padrões de mercado, uma vez que ausente
qualquer prova robusta e convincente demonstrando o contrário, a tanto
não se prestando eventuais planilhas de cálculos unilateralmente
elaboradas.
Já no tocante à alegada capitalização de juros,
esta não padece de ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
6
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e
restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida
Provisória
1.963-17/2000
(de
31/3/2000),
reeditada
sob
no
2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado em 05 de janeiro de
2019 (fls. 19/20). Na espécie, o contrato em discussão contém a
indicação dos juros pré-fixados, os quais apontam para uma taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal (1,60% ao mês e 20,98%
ao ano). Essa previsão no contrato já indica o indispensável pacto
expresso.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de
incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de
1o de outubro de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no
4.728, de 14 de julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e
dá outras providências), a prever da possibilidade de juros capitalizados e
sua periodicidade quando se trate de cédula de crédito bancário. In
verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
7
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber: Art. 2o As medidas
provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista
que o advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras
do mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações
bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que: As disposições
do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Por conseguinte, uma vez verificada a legalidade da
capitalização de juros, o eventual uso da Tabela Price não ocasionaria
impedimentos na apuração dos juros contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
8
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
Por seu turno, com relação às tarifas cobradas pela
instituição financeira ré, o fato é que o apelo não indica especificamente
aquelas que seriam indevidas. Ora, incumbia ao apelante o ônus de
formular especificamente o seu pedido, bem como expor a causa de
pedir. A mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não
acarreta a invalidade do contrato pactuado.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional
nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, de 10% para 15% do valor atualizado da causa
(atribuído, originalmente, em R$ 3.692,09
fls. 11), ressalvada a
gratuidade processual concedida a fls. 45.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007894-88.2020.8.26.0008 -Voto no 22586
9
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)